Tribunal: CARF
Processo: 10865.721830/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721830/2014-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.008 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem descrever o ocorrido nos autos, transcrevo o relatório e voto da decisão
de primeira instância, conforme consta no Acórdão de no 07-46.167, proferido pela 5a Turma da
DRJ/FNS, em sessão de 17 de março de 2020:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 634/635), instruída com os
documentos de fls. 638 a 640, 643 a 709, 712 a 787 e 789 a 4738, interposta pela
Contribuinte acima identificada contra o Despacho Decisório de fls. 556 a 629, onde
autoridade fiscal reconheceu parcialmente o direito creditório discriminado nas
DCOMP’s reproduzidas às fls. 02 a 328 e, consequentemente, homologou parcialmente
as compensações declaradas.
Consoante o referido despacho decisório, do cotejo entre os valores informados nas
referidas DCOMP’s a título de retenção de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
sob o código de receita 3280 (IRRF – remuneração sobre serviços prestados por
associados de cooperativa de trabalho) e os valores informados a este mesmo título nas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721830/2014-61
Fl. 5188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721830/2014-61

DIRF’s (Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte) das fontes pagadoras,
constatou-se que deveria ser reconhecido apenas parte do crédito pleiteado pela
Interessada.
Isso porque, do valor total informado nas DCOMP’s a título de retenção, que
corresponde ao montante de R$ 1.017.225,32, foi confirmado nas DIRF’s das fontes
pagadoras somente R$ 811.047,23, conforme detalhado pela autoridade fiscal no
Despacho Decisório de fls. 556 a 629.
Devidamente cientificada do referido Despacho Decisório em 15/08/2014 (fls.
631/632), a Interessada apresentou, em 05/09/2014, a manifestação de inconformidade
já mencionada.
Aduz que o reconhecimento apenas parcial do direito creditório pleiteado não é legítimo
e viola “o art. 45 da Lei no 8.541/92, com redação conferida pela Lei no 8.981/95”.
Afirma que os documentos apresentados juntamente com a manifestação de
inconformidade “comprovam que todos os créditos utilizados são idôneos e se
encontram devidamente destacados”.
Diz que para comprovar a “idoneidade dos créditos utilizados” juntou: “Cópia das
faturas que originaram os créditos”; “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda
retido por fonte pagadora”; “Cópia das contas do livro razão que comprovam o registro
contábil dos valores utilizados na PERD/COMP”; e “Cópia das respectivas
PERD/COMPS”.
Requer, por fim, a homologação integral das compensações declaradas.
Alternativamente, requer a realização de diligência para que possa “comprovar a origem
dos créditos tributários por meio de prova pericial a ser realizada”.
É o relatório.
Voto
De se declarar, de início, que a manifestação de inconformidade apresentada preenche
os requisitos legais de admissibilidade, devendo ela ser regularmente conhecida.
1. Imposto de Renda Retido na Fonte
A legislação tributária, ao tratar da prova do imposto de renda retido fonte, aduz o
seguinte:
Lei no 7.450/1985
“Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Como se vê, o ônus da prova do imposto de renda retido na fonte é do contribuinte e tal
prova deve ser exercida mediante a apresentação de comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No presente caso, a Interessada se limita a aduzir que a documentação apresentada
juntamente com a manifestação de inconformidade comprova as retenções informadas
nas DCOMP’s em questão que não foram reconhecidas no Despacho Decisório de fls.
556 a 629.
Fl. 5189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721830/2014-61

Sucede que, compulsando os autos, verifica-se que não foi juntado nenhum
comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras indicadas nas DCOMP’s em
questão.
Ademais, observa-se que a relação de fls. 693 a 709, com o registro das informações
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, traz apenas valores que já foram aceitos pela
autoridade fiscal, a título de IRRF, no Despacho Decisório hostilizado.
Resta evidente, portanto, que não merece nenhum reparo o Despacho Decisório
hostilizado, já que a Interessada não apresentou comprovantes de retenção emitidos por
fontes pagadoras para demonstrar que possuía direito creditório relativo a imposto de
renda retido na fonte em valor superior ao que já foi reconhecido nele.
Cabe ressaltar, ainda, que mesmo que este julgador seguisse a corrente que entende que
a prova de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) pode ser feita por o meios de
prova além do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, o que, como visto,
não é o caso, melhor sorte não restaria à Interessada.
Isso porque até mesmo para os adeptos da corrente de que o IRRF pode ser comprovado
por outros meios, não seria suficiente como prova de retenções a mera apresentação de
faturas, acompanhada de contratos de prestação de serviços e folhas de “Razão
Consolidado” (fls. 712 a 787 e 789 a 4738), sem a comprovação do efetivo pagamento
das faturas, pelas fontes pagadoras, à Interessada, de modo a evidenciar o fluxo
financeiro e o desconto do imposto de renda destacado.
Para tal comprovação, seria necessária a apresentação adicional de outros elementos
probatórios robustos, como por exemplo, cópias dos cheques recebidos, extratos
bancários com indicação dos depósitos efetuados ou outros meios semelhantes, que
demonstrem a movimentação financeira entre a fonte pagadora e a Interessada e que o
valor efetivamente recebido por esta (Interessada) corresponde ao valor líquido da
fatura resultante do desconto do valor do imposto de renda retido na fonte (no caso
IRRF de Cooperativas - código de receita 3280).
2. Pedidos de realização de diligência e de perícia
O Decreto no 70.235/1972, ao tratar dos pedidos de realização de diligência e de perícia
em sede de processo administrativo fiscal federal, aduz o seguinte:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)”
(...)
Como se vê, o pedido de realização de diligência só deverá ser considerado formulado
e, consequentemente, ser analisado pelo julgador administrativo, caso o impugnante
exponha os motivos pelos quais entende que deve ser realizada tal prova e apresente os
quesitos.
Fl. 5190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721830/2014-61

O pedido de realização de perícia, por sua vez, só deverá ser considerado formulado e,
consequentemente, ser analisado pelo julgador administrativo, caso o interessado
exponha os motivos pelos quais entende que deve ser realizada tal prova e apresente os
quesitos e o nome, endereço e qualificação profissional do seu perito.
No presente caso, observa-se que a Interessada requereu a realização de diligência de
forma vaga, sem expor o motivos que no seu entendimento justificam a produção de tal
prova e sem apresentar quesitos.
Da mesma forma, observa-se que a Interessada requereu a realização de perícia de
forma vaga, sem expor o motivos que no seu entendimento justificam a produção de tal
prova e sem apresentar quesitos e o nome, endereço e qualificação profissional do seu
perito.
Destarte, devem ser considerados não formulados os pedidos de diligência e de perícia
apresentados pela Interessada.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade e, consequentemente, pelo não reconhecimento do direito creditório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 21 de julho de 2020 da decisão da DRJ, a Contribuinte
apresentou recurso voluntário em 19 de agosto de 2020, no qual, após uma breve digressão da
conclusão da decisão da DRJ e uma descrição de sua atividade e a origem das retenções, reitera
que todas as faturas emitidas e acostadas aos autos comprovam a retenção, bem como o razão
contábil relativo ao saldo de imposto sobre a renda utilizado para a compensação.
Ainda, alega que trouxe novos documentos. Em suas palavras (destaques do
original):
Não obstante a suficiente comprovação da idoneidade dos créditos pela análise das
faturas e livro-razão, a Recorrente promove, neste ato, a juntada dos demais documentos
que comprovam o efetivo pagamento das faturas pelas fontes pagadoras à Recorrente –
comprovando, assim, o fluxo financeiro correspondente e o desconto do imposto de
renda destacado (que consubstancia o direito creditório pleiteado).
Neste ínterim, destacam-se os respectivos extratos bancários e a relação de
movimentação de conta corrente – juntados no intuito de demonstrar (i) a
movimentação financeira entre as fontes pagadoras e a Recorrente, e (ii) que o valor
efetivamente recebido pela Recorrente corresponde ao valor líquido da fatura resultante
do desconto do IRRF (no caso, código de receita no 3280).
Por fim, caso a documentação não seja acatada, solicita a realização de perícia e
diligência.
Arquivos trazidos no Recurso Voluntário
Relativamente ao Arquivo Não-paginável (fls.5.052), este Relator não conseguiu
abri-lo, tendo sido acionado o setor competente do CARF, que também não conseguiu, ocasião
em que recomendaram que fosse o presente processo encaminhado à unidade de origem para
providências junto à recorrente, conforme Despacho de Saneamento de fls.5.066.
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721830/2014-61

Assim feito, a Recorrente apresentou inúmeros arquivos não-paginável, os quais
foram possíveis de visualização e encontram-se indicados logo após o referido Despacho.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, do valor informado nas DCOMPs a título de retenção, da
ordem de R$ 1.017.225,32, restaram confirmados em DIRFs das fontes pagadoras a importância
de R$ 811.047,23, cuja relação de todos os impostos envolvidos constam do Demonstrativo
elaborado no Despacho Decisório.
O CARF possui súmula, vinculante, em que definiu que a prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 143 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019 )
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Retenções na fonte.
De acordo com o §2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942. (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o. (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721830/2014-61

Na ausência do comprovante de rendimentos, como aqui se verifica, seria possível
comprovar a retenção na fonte por intermédio de um conjunto de documentos que
demonstrassem o valor da operação, do imposto/contribuição retido e do recebimento por parte
do prestador do serviço em montante tal que configure a retenção por parte da fonte pagadora.
É preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação do serviço (emissão
de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço, do
imposto/contribuição retido e do recebimento do serviço prestado) e o efetivo valor recebido
(recibos ou extratos bancários), indicando de forma clara a vinculação entre os documentos
apresentados.
Da confrontação feita pela unidade de origem entre os valores de IRRF
informados nas DCOMPs com os valores de IRRF informados nas DIRF, revelou-se que a
grande maioria da retenção foi confirmada, restando dezenas de valores de imposto, muitos de de
pequena monta, de retenção não confirmada, cujos totais mensais, conforme dados extraídos do
demonstrativo são:
Mês/2012
Dcomp
IRRF – em reais
Não confirmado
DCOMP
DIRF
08
02105.70737
93.632,25
72.238,21
21.394,04
05
05396.55060
92.351,70
68.905,56
23.446,14
11
07968.94340
105.601,48
74.302,11
31.299,37
10
09614.75271
77.520,04
66.358,44
46.220,67
09
14330.04856
86.861,32
72.842,81
14.018,51
04
17871.10678
70.146,65
58.809,81
11.336,84
07
18328.23105
83.228,89
71.196,95
12.031,94
01
22530.59922
81.338,84
59.761,80
21.577,04
02
26799.31859
72.395,80
58.921,48
13.474,32
06
31155.11175
73.184,00
61.388,21
11.795,79
12
41132.06085
91.453,94
74.907,55
16.546,39
03
42293.75007
89.510,41
71.414,30
18.096,11
Totais Gerais
1.017.225,32
811.047,23
206.178,09
Fl. 5193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721830/2014-61

No Despacho Decisório consta a indicação individual dos valores de imposto de
renda que não tiveram a sua retenção confirmada, por Dcomp, refletidos em dezenas de folhas,
daí o estanho do referido Despacho, de fls.556 a 629.
A seguir, a pagina final:

Tratam-se de dezenas de valores, devidamente individualizados, por Dcomp e
identificada a fonte pagadora.
Vimos também no relatório, que a decisão recorrida detalhou que tipo de
documentação seria necessária para fins de uma eventual comprovação da retenção do imposto
na fonte, para aqueles ora tidos como não confirmados, então por força de sua não localização
nas DIRFs das fontes pagadoras, segundo o Despacho Decisório.
A Recorrente destacou que, agora, estaria de posse da documentação sugerida,
Conforme relatoriado, em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte apresentou uma série de
arquivos, os quais revelaram-se incapazes de serem abertos, algo que foi atestado, inclusive, pelo
setor competente do CARF.
Após o devido saneamento, novos arquivos foram apresentados e indicados às
fls.5.076 a 5.177, possíveis de serem abertos (ao abrir os links, clicar em editar).
Fl. 5194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721830/2014-61

Tratam-se de centenas de informações em dezenas de planilhas, extratos
bancários de alguns dias de 2012 (talvez aqueles da lide), registros de boletos com indicações de
empresas, informações de registro de caixa, liquidação de boletos de cobrança, etc.
São centenas de documentos em vários arquivos-não paginável, cuja
denominação interior repete-se para todos os meses onde houve retenção não confirmada.
A seguir, reproduzo, em parte, a denominação dada às dezenas de planilhas/
documentos abrigados nestes arquivos.
ARQUIVOS
Primeiramente, temos às fls.5.076, um demonstrativo intitulado Relatório de
Recebimentos – Mensal de 2012 – Documentos (para abrir, lado direito do mouse e clicar em
editar);
Fls.5.077
Planilha denominada de Registro de Retenção na Fonte;
Fls.5.078
- Extratos de Conta Corrente diários SANTADER, Documentos3
Fls.5.079
- Extratos de Conta Corrente diários SICRED MATRIZ, Documentos4
Fls.5.080
- Boletos Liquidação de Cobranças Banco Itau, diário, Documentos5
Fls.5.081
- Telas Baixa Manual de Mensalidades e Duplicatas, Documentos6
- Fls.5.085 Relatório de Movimento do Caixa, lançamentos diários, janeiro/2012;
- Fls.5.086: Boletos Liquidação de Cobrança, diário, fevereiro/2012
- Fls.5.087: Boletos Liquidação de Cobrança, diário, janeiro/2012
- Fls.5.088: Telas Baixa Manual de Mensalidades e Duplicatas, fevereiro/2012
- Fls.5.089: Relatório de Movimento do Caixa – Analítico, diário, fevereiro/2012
- Fls.5.090: Extratos de Conta Corrente, diários, Banco Itaú e SICRED MATRIZ,
de março de 2012
- Fls.5.091: Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Banco Itau, Sicred Matriz e
Santander, março de 2012
Fl. 5195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721830/2014-61

- Fls.5.095: Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Sicred Matriz, Relatório de
Dados do Encontro de Contas e Relatório de Movimento do Caixa – Analítico, diário,
março/2012
- Fls.5.096: Relatório de Movimento do Caixa – Analítico, diário, março/2012
- Fls.5.097: Telas Baixa Manual de Mensalidades e Duplicatas, março/2012
- Fls.5.098: Extratos de Conta Corrente, diários, Banco Itaú e Santander, de abril
de 2012 e planilhas Duplicatas/Recebimentos (dados das empresas, imposto pago, etc);
- Fls.5.099: Extratos de Conta Corrente, diários, SICRED MATRIZ, de abril de
2012
- Fls.5.100: Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Banco Itau, Sicred Matriz e
Santander, abril de 2012 e Extrato de Conta Corrente Sicred Matriz, abril/2012,
Fls.5.101: Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Sicred Matriz, abril/2012
Fls.5.105: Telas Baixa Manual de Mensalidades e Duplicatas, abril/2012
Fls.5.106: Relatório de Movimento do Caixa – Analítico, diário, abril/2012
Fls.5.107: Extratos de Conta Corrente, diários, Santander e Itau, maio de 2012 e
planilhas Duplicatas/Recebimentos (dados das empresas, imposto pago, etc) 10/04/2012
Fls.5.108: Extratos de Conta Corrente, diários, Itau e Siscred Matriz, maio/2012
Fls.5.109: Extratos de Conta Corrente, diários, Siscred Matriz e Boletos de
Liquidação de Cobrança Santander, maio/2012,
Fls.5.110: Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Itau, maio/2012
Fls.5.111: Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Siscred Matriz, maio/2012,
Relatórios de Dados de Encontro e Relatório de Movimento do Caixa – Analítico, diário,
maio/2012
Fls.5.115: Relatório de Movimento do Caixa – Analítico, diário, maio/2012
Fls.5.116: Telas Baixa Manual de Mensalidades e Duplicatas, maio/2012
Fls.5.117: Extratos de Conta Corrente, diários, Itau, e Santander junho/2012 e
planilhas Duplicatas/Recebimentos (dados das empresas, imposto pago, etc) junho/2012
Fls.5.118: Extratos de Conta Corrente, diários, Sicred Matriz, junho/2012
..................................................................................................................................
Isto é apenas uma amostra das planilhas/documentos apresentadas, pois a lista vai
até as fls.5.177! e são longas assim porque refletem informações de vários dias dos meses de
2012.
Fl. 5196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-001.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721830/2014-61

Cumpre destacar, que não há uma única vinculação destas dezenas de planilhas
e/ou documentos apresentadas pela Recorrente com aqueles valores apontados, no Despacho
Decisório a título de imposto de renda retido não confirmado, (diferença entre o VALOR DO
IRRF INFORMADO NO PERDCOMP e o VALOR DO IRRF CONFIRMADO NAS DIRF), o
que revela, ao meu sentir, um certo descaso por este órgão julgador, pois tal postura me soa
extremamente hostil.
Vejam que a unidade de origem indicou com clareza os valores de imposto de
renda cuja retenção não encontrava-se informados em DIRF, conforme demonstrativo
considerado no Despacho Decisório.
O órgão julgador de primeira instância não acatou a manifestação de
inconformidade, tendo destacado que:
No presente caso, a Interessada se limita a aduzir que a documentação apresentada
juntamente com a manifestação de inconformidade comprova as retenções informadas
nas DCOMP’s em questão que não foram reconhecidas no Despacho Decisório de fls.
556 a 629.
Sucede que, compulsando os autos, verifica-se que não foi juntado nenhum
comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras indicadas nas DCOMP’s em
questão.
Ademais, observa-se que a relação de fls. 693 a 709, com o registro das informações
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, traz apenas valores que já foram aceitos pela
autoridade fiscal, a título de IRRF, no Despacho Decisório hostilizado.
A decisão recorrida, ainda, lembrou à Contribuinte que, apesar de não seguir tal
corrente, que ela poderia fazer tal comprovação por outros meios, tais como:
Para tal comprovação, seria necessária a apresentação adicional de outros elementos
probatórios robustos, como por exemplo, cópias dos cheques recebidos, extratos
bancários com indicação dos depósitos efetuados ou outros meios semelhantes, que
demonstrem a movimentação financeira entre a fonte pagadora e a Interessada e que o
valor efetivamente recebido por esta (Interessada) corresponde ao valor líquido da
fatura resultante do desconto do valor do imposto de renda retido na fonte (no caso
IRRF de Cooperativas - código de receita 3280).
Devo esclarecer à Recorrente que não cabe à este Colegiado, diante de um sem
número de documentos e planilhas, demonstrar que cada um deles não possibilita comprovar o
que a defesa alega. Cabe à defesa constituir a prova pela precisa articulação dos elementos, e não
o contrário.
Repito: provar não é juntar documentos e planilhas; é articulá-los e isso não foi
realizado pela recorrente.
Torna-se necessário, portanto, a realização de diligências no sentido de que a
Recorrente, aponte a necessária comprovação da diferença entre o VALOR DO IRRF
INFORMADO NA DCOMP e o VALOR DO IRRF CONFIRMADO NA DIRF, demonstrado a
sua vinculação com a documentação, tabelas e planilhas, mencionadas, por amostragem,
anteriormente neste voto.
Fl. 5197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-001.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721830/2014-61

Um exemplo (fl.03 do Despacho-Demonstrativo) a ser dado de como fazer, caso a
Recorrente ainda não tenha entendido:

O primeiro valor, supra, como de retenção não confirmada, de R$ 28,21, deve ser
objeto de sua vinculação com os documentos trazidos no recurso, deve haver uma perfeita
identificação de tal valor nos documentos e, caso esteja consolidado junto com outros valores,
Fl. 5198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-001.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721830/2014-61

deve ser demostrada, com provas, a sua inclusão no valor consolidado, indicando
expressamente onde se encontram os documentos pertinentes entre aqueles acostados aos
autos.
O mesmo vale para a diferença entre o valor apontado como informado na
DCOMP, de R$ 20.867,07 e o valor da DIRF, de R$ 11.521,48 (IRRF confirmado) e, assim
sucessivamente para os demais valores daquele demonstrativo que constam no Despacho
Decisório.
Creio estar bastante claro a motivação e finalidade das diligências ora demandadas
e, de como deve proceder a Recorrente.
Conclusão
É o voto, converter o julgamento do processo em diligências, para que, dentre as
dezenas de planilhas e documentos trazidos após o Despacho de Saneamento, faça a Recorrente a
devida identificação do imposto, que deve corresponde à diferença entre o VALOR DO IRRF
INFORMADO NA DCOMP e o VALOR DO IRRF CONFIRMADO NAS DIRFS, conforme
indicado no demonstrativo do DESPACHO DECISÓRIO.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 5199
DF CARF MF
Original